Tribunal: TCU
Processo: 021.617/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia sobre possíveis irregularidades na execução da Prova Nacional Docente (PND) de 2025.

Inteiro teor:
Acórdão 972/2026-TCU-Plenário Trata-se de denúncia, com pedido de medida cautelar, formulada em desfavor do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e do Ministério da Educação (MEC), acerca de supostas irregularidades na execução da Prova Nacional Docente (PND), realizada em 26/10/2025. Considerando que o denunciante, cuja identidade foi preservada nos termos da Lei 8.443/1992, relatou a ocorrência de graves falhas na segurança e na isonomia do certame em locais específicos de aplicação, citando a Escola Estadual Brigadeiro Gavião Peixoto e a Escola Estadual Pastor João Nunes, ambas em São Paulo; considerando que as irregularidades incluíam candidatos realizando a prova em grupo, uso de celulares, ausência de fiscalização adequada e desorganização, fatos que teriam sido corroborados por vídeos e fotos divulgados em redes sociais; considerando que, em caráter cautelar, o denunciante requereu a suspensão imediata da validade e dos efeitos da aplicação da PND 2025, alegando que a manutenção dos efeitos da aplicação irregular geraria danos irreversíveis à credibilidade do exame e afrontaria o princípio da isonomia; considerando que, em exame preliminar, a Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação) propôs conhecer da denúncia, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade e, quanto ao pedido de medida cautelar, reconheceu a presença da plausibilidade jurídica ( fumus boni iuris ) e do perigo da demora ( periculum in mora ), mas alertou para o risco de periculum in mora reverso, considerando que a suspensão generalizada do certame poderia causar prejuízo desproporcional à política pública de seleção docente e aos entes federativos que dependem desses resultados; considerando que, acolhendo a proposta da unidade técnica, em 19/11/2025, autorizei a realização de diligências prévias ao Inep e ao MEC para que apresentassem informações detalhadas sobre as irregularidades, as medidas corretivas adotadas, a extensão dos impactos e os controles de segurança implementados ou revisados, postergando, assim, a decisão sobre o pedido de medida cautelar para após a análise das informações prestadas pelos gestores (peça 15); considerando que, após a análise das respostas do Inep e do MEC, a AudEducação concluiu que as providências tomadas pelos gestores - como a reaplicação da prova em locais comprometidos, a utilização de prova reserva com metodologia que assegura comparabilidade e isonomia, a notificação formal à instituição aplicadora (FGV) e a manutenção dos protocolos de segurança - foram suficientes para sanar as irregularidades identificadas e preservar a integridade do exame; considerando, contudo, que a AudEducação, ao analisar o formato de divulgação dos resultados da PND, constatou que estes não eram de acesso público irrestrito, permanecendo disponíveis exclusivamente em ambiente individualizado ao participante e que, diante disso, formulou proposta de determinação ao MEC e ao Inep para que tornassem público o resultado final da PND 2025 e das futuras edições, com a disponibilização de listagens contendo número de inscrição, nomes dos candidatos aprovados e respectivas notas finais; considerando que, em observância ao art. 14 da Resolução-TCU 315/2020, autorizei o envio de diligências ao MEC e ao Inep para que se manifestassem sobre a proposta de determinação referente à publicização dos resultados da Prova Nacional Docente (peça 48); considerando que o Inep, por meio do Ofício 1867832/2026/DAES-INEP (peça 55), manifestou-se contrariamente à proposta de tornar público o resultado individual da PND, fundamentando sua posição nos seguintes pontos: a) a PND não constitui um concurso público, mas um processo independente que visa subsidiar os processos seletivos e concursos conduzidos por estados, Distrito Federal e municípios, sem oferta direta de vagas pelo Governo Federal. As regras específicas para ingresso no serviço público são definidas nos editais próprios dos entes federativos; b) a PND utiliza as matrizes de referência do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) das Licenciaturas, estando sujeita às regras da Lei 10.861/2004 (Lei do Sinaes). O art. 5o, § 9o, dessa lei proíbe expressamente a identificação individual na divulgação dos resultados do exame, garantindo que a nota seja fornecida exclusivamente ao próprio participante; c) o Edital Inep 72/2025 (item 16) reforça essa vedação legal, estabelecendo que os resultados individuais dos participantes não serão publicizados por meios de divulgação pública, e que somente o próprio candidato pode autorizar o uso de seus resultados para fins de publicidade. A inscrição, contudo, confere autorização para o Inep compartilhar as notas, de forma interna e direcionada, apenas com os entes federativos que aderirem ao exame para a contratação de professores; d) a divulgação irrestrita das notas violaria a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD - Lei 13.709/2018), uma vez que as informações de desempenho individual se enquadram no conceito de dados pessoais sensíveis. A autarquia defende que a divulgação irrestrita poderia gerar constrangimentos, discriminação ou danos morais e materiais, sendo proibida sem o consentimento expresso do titular ou previsão legal específica; e) o Inep desenvolveu um Sistema de Resultados da PND que permite aos entes federativos, após assinatura de termo de compromisso, consultar os resultados apenas dos participantes que se inscreveram em seus respectivos processos de seleção, garantindo o acesso às informações necessárias para fins de seleção; considerando que a PND, ao adotar as matrizes de referência do Enade das Licenciaturas, submete-se ao regime jurídico estabelecido pela Lei 10.861/2004, cujo artigo 5o, § 9o, impede a identificação nominal dos examinados na divulgação dos resultados, vedação legal essa que visa resguardar o caráter avaliativo da política pública e a privacidade dos participantes; considerando que as normas específicas da PND, como a Portaria MEC 96/2025 e o Edital Inep 72/2025, reforçam esse dever de sigilo e a expectativa de privacidade dos candidatos e a divulgação generalizada pelo Inep romperia com as regras pré-estabelecidas da avaliação, violando a segurança jurídica e a confiança legítima depositada pelos inscritos na administração pública; considerando, contudo, que o próprio Edital Inep 72/2025, em consonância com o Decreto 12.358/2025 e a Portaria MEC 96/2025, já prevê o compartilhamento dos resultados individuais com os entes federativos aderentes, para fins exclusivos de seleção e, ao incorporarem tais notas em seus respectivos concursos públicos e processos seletivos, essas informações tornam-se naturalmente sujeitas ao princípio da publicidade que rege os certames da administração pública; considerando que a transparência e o controle social serão, assim, satisfeitos no âmbito da execução local da política pública, estágio em que a nota assume sua finalidade classificatória; considerando que o modelo atual preserva o equilíbrio entre a proteção de dados pessoais e o princípio da publicidade, dado que a divulgação centralizada pelo Inep seria juridicamente temerária, enquanto a divulgação descentralizada pelos entes federativos cumpre a função de assegurar a transparência e o controle da sociedade sobre as contratações de professores; considerando, assim, que as diretrizes do MEC e a forma como a política pública foi desenhada já garantem a publicidade no estágio oportuno do processo, o que torna insubsistente a proposta da unidade técnica; considerando que os pontos foram satisfatoriamente esclarecidos pelo MEC e pelo Inep, e as medidas corretivas adotadas foram consideradas suficientes para sanar as falhas e garantir a isonomia; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, V, "a", 169, V, 234, 235, e 250, I, do RI/TCU, em: i) conhecer da presente denúncia para, no mérito, considerá-la improcedente; ii) levantar o sigilo do processo e das peças, exceto daquelas que contenham identificação pessoal do denunciante; iii) informar ao denunciante, ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira e ao Ministério da Educação o teor desta decisão; iv) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 021.617/2025-2 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira; Ministério da Educação. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.7. Representação legal: Bruna Goncalves Rabelo (68652/OAB-PR) e Luís Felipe Vicentini (12457/OAB-PR), representando o denunciante. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.